Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade.
2. Hipótese em que a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 1/8/2017, decurso significativo de tempo (cinco anos), do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.